Tribunal: STJ
Processo: 5023311-30.2022.4.04.7205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702579 - RS
(2024/0271125-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEL SAMAMBAIA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATZENBACHER - RS067908
ESTEVAN SAVI - RJ238138
MAYRA MARINHO MIARELLI - RJ240823
ALEXANDRE MATZENBACHER E OUTRO(S) - PR068726
ALEXANDRE MATZENBACHER - DF079976
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. DEFICIÊNCIA
DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
1.
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
A contradição do
do
é vício intrínseco
2.
art. 1.022
CPC/2015
do julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos
antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o
relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de
lógica ou de coerência.
Documento eletrônico VDA54950583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a76aa04c-aced-4faf-a754-f52e2333b6be

É a denominada contradição interna, verificada entre os
3.
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (entre
suas premissas e conclusões), “jamais com a lei, com o
entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com
entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
REsp 1.280.006/RJ,
Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
27/11/2012,
6/12/2012)
Na espécie, o caso dos autos (varejista de combustíveis não
4.
tem direito a créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, na
operação de aquisição de combustíveis para revenda) não se
enquadra na questão de direito debatida no Tema Repetitivo n.
que trata exclusivamente da base de cálculo das
1.125/STJ,
contribuições devidas pelo substituído no regime de
substituição tributária progressiva.
A tese é estranha ao objeto do processo, de modo que a
5.
referida alegação consubstancia razões dissociadas, em nítida
deficiência da argumentação recursal, a não permitir a exata
compreensão da controvérsia. Aplicação do óbice de
conhecimento disposto na Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a76aa04c-aced-4faf-a754-f52e2333b6be

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a76aa04c-aced-4faf-a754-f52e2333b6be

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702579 - RS
(2024/0271125-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEL SAMAMBAIA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATZENBACHER - RS067908
ESTEVAN SAVI - RJ238138
MAYRA MARINHO MIARELLI - RJ240823
ALEXANDRE MATZENBACHER E OUTRO(S) - PR068726
ALEXANDRE MATZENBACHER - DF079976
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. DEFICIÊNCIA
DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
1.
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
A contradição do
do
é vício intrínseco
2.
art. 1.022
CPC/2015
do julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos
antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o
relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de
lógica ou de coerência.
Documento eletrônico VDA54284874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: f622ab45-4daf-443d-bb45-fbe73be862e4

É a denominada contradição interna, verificada entre os
3.
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (entre
suas premissas e conclusões), “jamais com a lei, com o
entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com
entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
REsp 1.280.006/RJ,
Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
27/11/2012,
6/12/2012)
Na espécie, o caso dos autos (varejista de combustíveis não
4.
tem direito a créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, na
operação de aquisição de combustíveis para revenda) não se
enquadra na questão de direito debatida no Tema Repetitivo n.
que trata exclusivamente da base de cálculo das
1.125/STJ,
contribuições devidas pelo substituído no regime de
substituição tributária progressiva.
A tese é estranha ao objeto do processo, de modo que a
5.
referida alegação consubstancia razões dissociadas, em nítida
deficiência da argumentação recursal, a não permitir a exata
compreensão da controvérsia. Aplicação do óbice de
conhecimento disposto na Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
6.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
POSTO DE COMBUSTÍVEL SAMAMBAIA LTDA. em face de
acórdão, assim ementado (fl. 383):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54284874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: f622ab45-4daf-443d-bb45-fbe73be862e4

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento
do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253,
CPC/2015
parágrafo único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental
RI/STJ
n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.

Alega contradição no acórdão, ao confirmar a monocrática
ignorando a aplicação do Tema Repetitivo n.
o que
1.125/STJ,
infirmaria a
aplicada com base em precedentes antigos,
Súmula 83/STJ
anteriores à tese firmada no Tema 1.125/STJ.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
(RELATOR):
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
A contradição do
do
é vício intrínseco do
art. 1.022
CPC/2015
julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos
entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a
conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência. Não
se configura pelo mero inconformismo com relação à conclusão da
decisão que se firma diversa à pretensão almejada pela parte.
É a denominada contradição interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, em que se constata uma
inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
Documento eletrônico VDA54284874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: f622ab45-4daf-443d-bb45-fbe73be862e4

(entre suas premissas e conclusões), “jamais com a lei, com o
entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com
entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
REsp 1.280.006/RJ,
julgado em
DJe
.
27/11/2012,
6/12/2012)
Vide: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.741.454/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/8/2020,
EDcl no AgInt no RMS
Rel. Ministro Sérgio
13/8/2020;
51.806/ES,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
18/5/2017,
2/6/2017;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 223.660/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
8/3/2016,
17/3/2016;
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp 693.111/RJ,
em
DJe
25/8/2015,
16/9/2015.
Na espécie, observe-se que o caso dos autos (varejista de
combustíveis não tem direito a créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS, na operação de aquisição de combustíveis para revenda) não
se enquadra na questão de direito debatida no Tema Repetitivo n.
que trata exclusivamente da base de cálculo das
1.125/STJ,
contribuições devidas pelo substituído no regime de substituição
tributária progressiva.
Ora, a tese é estranha ao objeto do processo, de modo que a
referida alegação consubstancia razões dissociadas, em nítida
deficiência da argumentação recursal, a não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Aplicação do óbice de conhecimento disposto na Súmula 284/STF.
Ante todo o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:42
Código de Controle do Documento: f622ab45-4daf-443d-bb45-fbe73be862e4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.702.579 / RS
Número Registro: 2024/0271125-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50233113020224047205
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO DE COMBUSTIVEL SAMAMBAIA LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MATZENBACHER - RS067908
ESTEVAN SAVI - RJ238138
MAYRA MARINHO MIARELLI - RJ240823
ALEXANDRE MATZENBACHER E OUTRO(S) - PR068726
ALEXANDRE MATZENBACHER - DF079976
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POSTO DE COMBUSTIVEL SAMAMBAIA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATZENBACHER - RS067908
ESTEVAN SAVI - RJ238138
MAYRA MARINHO MIARELLI - RJ240823
ALEXANDRE MATZENBACHER E OUTRO(S) - PR068726
ALEXANDRE MATZENBACHER - DF079976
Documento eletrônico VDA54842830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 807a1652-7be4-4b99-9b27-44a4df79288f

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 807a1652-7be4-4b99-9b27-44a4df79288f